Tribunal: TJDFT
Processo: 0722909-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. PROVA COMPLEXA. DESNECESSÁRIA. REJEITADA. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DA VIOLAÇÃO DA SENHA POR TELEFONE. FALHA NA SEGURANÇA. CASO FORTUITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, DO CDC. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para condená-lo a cessar os descontos referentes ao empréstimo realizado mediante fraude no valor R$23.500,00, restituir os valores já descontados em sua conta corrente, bem como restituir a quantia de R$9.098,07 referente a compras e pagamentos realizados na conta corrente mediante fraude. Em seu recurso, em preliminar, sustenta a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de produção de prova complexa. No mérito, aduz que não pode ser responsabilizado por danos causados por terceiros, bem como alega que os danos foram causados por descuido do recorrido que fragilizou a senha e o código de acesso, permitindo que terceiros utilizassem o cartão. Por fim, afirma que a fraude foi decorrente de culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, confirmando a inexistência de ato ilícito e a excludente de responsabilidade da instituição financeira.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29766403 e 29766404). Contrarrazões apresentadas (ID 29766409).
III. A situação relatada nos autos corresponde ao denominado “golpe da violação da senha por telefone”, no qual terceiros fraudadores conseguem redirecionar as chamadas efetuadas para o número da instituição financeira, conforme procedimento mencionado sentença e reconhecido em contestação pelo próprio recorrente. Além disso, diante da existência de outros casos idênticos e afirmação pelo próprio réu de que se trata de golpe, inclusive ao argumentar que a fraude não se concretizaria se autor tivesse tido mais cautela com seus dados pessoais. Portanto, não é necessária a realização de perícia para confirmar que no caso dos autos a ligação telefônica para a central da instituição financeira foi redirecionada por terceiros. Assim, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (Súmula n. 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Com efeito, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será afastada por ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
VI. Extrai-se dos autos que a fraude foi cometida por terceiro e decorreu diretamente de falha na segurança do recorrente, pois, em que pese, a negligência do autor diante da conduta sorrateira dos estelionatários, fornecer dados sigilosos aos falsos funcionários do banco, até mesmo realizando ligação por vídeo em frente ao caixa eletrônico e reportando dados pessoais e códigos de acesso, seriam fatos capazes de afastar a responsabilidade do recorrente pelos danos sofridos. Contudo, de outro lado, o sistema de segurança do recorrente não alertou sobre a fraude que se exauriu, além do que se verifica que o autor retornou a ligação ao número da instituição financeira, o qual teria sido hackeado e a ligação realizada pelo autor direcionada ao fraudador.
VII. Dos elementos probatórios, verifica-se que a parte autora comunicou o banco e contestou as cobranças logo em seguida aos fatos, conforme relatado em boletim de ocorrência e registro de chamada no dia (ID 29766346 e 29766347). Nota-se dos extratos acostados que as movimentações realizadas no dia dos fatos eram atípicas, frente aos gastos dos anos anteriores (ID 29766349, 29766350, 297866351). Desse modo, tais compras e empréstimos suspeitos foram contestadas de pronto pelo autor, sendo que esses fatos já seriam suficientes ao sistema de segurança do recorrente emitir um alerta de fraude, o que não foi feito. Assim, não é o caso de culpa exclusiva da vítima, de modo que não há outras excludentes de responsabilidade.
VIII. Assim, o caso é de fortuito interno, a responsabilidade pelo fato deve ser atribuída ao recorrente e a sentença, portanto, deve ser mantida.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios termos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.